Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010667-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), AIRTON ALVES MOREIRA - CPF: 230.172.601-00 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 205.133.301-78 (AGRAVANTE), CICERO GOMES SANTIAGO - CPF: 468.618.231-04 (AGRAVANTE), CLETO UREBE - CPF: 104.586.461-72 (AGRAVANTE), FLORISMAR DA SILVA - CPF: 458.598.681-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALVES ARAUJO - CPF: 631.326.301-44 (AGRAVANTE), JOALINO DOMINGOS FERREIRA - CPF: 109.496.231-72 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDES DE PAULA - CPF: 344.795.031-53 (AGRAVANTE), JOSE GALDINO DELGADO - CPF: 086.602.551-00 (AGRAVANTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 069.729.668-76 (AGRAVANTE), PEDRO CELESTINO DO NASCIMENTO - CPF: 419.703.061-49 (AGRAVANTE), VALDECIR GHIRALDELLI - CPF: 062.319.108-30 (AGRAVANTE), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM – CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE INCIDENCIA SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O LIMITE MAXIMO PARA OS BENEFICIOS DO RGPS – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL DE COBRANÇA DE FORMA DIVERSA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – INEXISTENCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo previsão legal expressa acerca da forma de incidência da contribuição previdenciária, não há falar em pretensão de cobrança sobre o valor que exceder o limite máximo para os benefícios do RGPS, conforme disposto no art. 40, §18, da Constituição Federal; especialmente diante da não aplicação do dispositivo aos militares.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALDECIR GHIRALDELLI E OUTROS
contra decisão que denegou a ordem mandamental, nos autos do Mandado de Segurança no
1010667-45.2023.8.11.0000.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, em síntese, que, nos termos do artigo 40, §18, da Constituição Federal, incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 186912160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que denegou a ordem mandamental.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretendem os Impetrantes, a incidência da contribuição previdenciária, sobre o valor dos proventos que excederem o limite máximo estabelecido para o RGPS; conforme disposto no art. 40, §18, da Constituição Federal. Sem razão.

Consoante ressaltado na decisão agravada, a alíquota relativa à contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares ativos e inativos, é de 10,5% para proventos até nove mil reais e de 14% sobre a parcela do provento que exceder nove mil reais.

Assim, conforme consignado, existindo previsão legal da forma de incidência da contribuição previdenciária, não há falar em cobrança de forma diversa.

Outrossim, a pretensão subsiste na incidência da contribuição previdenciária, na forma do art. 40, §18 da Constituição Federal. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o dispositivo não se aplica aos Militares.

Tecidos estes delineamentos, não há falar em direito líquido e certo, na incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela que exceder o limite máximo dos benefícios do RGPS; face a ausência de ilegalidade ou abusividade na forma de cobrança perpetrada pelo Estado de Mato Grosso, conforme disposto na Lei Complementar Estadual no 202/2004.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

2. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais,
mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual no 202/2004 à referida categoria.

3. Hipótese em que, ausente direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental, deve ser denegada a segurança.

(N.U 1013270-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA — MILITAR — ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 202, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004, COM AS MODIFICAÇÕES POSTERIORES — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR IDÊNTICA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS FORÇAS ARMADAS PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL No 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Os servidores militares do Estado de Mato Grosso estão sujeitos à alíquota de contribuição previdenciária prevista na lei complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com as modificações posteriores
, visto que não se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, a Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1338750/SC, com repercussão geral.

Segurança indeferida.

(N.U 1026608-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)(grifo nosso)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023